Tribunal: TJBA
Processo: 0007194-14.2006.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007194-14.2006.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DELMAR SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
ANDRE FERREIRA NUNES DOS REIS registrado(a) civilmente como ANDRE FERREIRA NUNES DOS REIS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO POSTERGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, embora tenha proferido condenação ilíquida em desfavor da Fazenda Pública, fixou desde logo honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento). O apelante sustenta que, à luz do art. 85, § 4º, II do CPC, a definição do percentual de honorários deve ser postergada para a fase de liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em caso de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, é possível fixar desde logo os honorários sucumbenciais, ou se a definição do percentual deve ser postergada para a fase de liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 4º, II do CPC estabelece que, nos casos em que a Fazenda Pública é parte e a sentença é ilíquida, a fixação do percentual dos honorários deve ser realizada apenas após a liquidação do julgado.

A sentença que impõe condenação ilíquida à Fazenda Pública não comporta fixação imediata dos honorários advocatícios sucumbenciais, sob pena de contrariar a sistemática legal de gradação dos percentuais prevista nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

O arbitramento prematuro do percentual inviabiliza a devida aplicação dos critérios legais vinculados à expressão econômica da condenação, o que somente será possível na fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A fixação do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais em sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública deve ser postergada para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0007194-14.2006.8.05.0103,
em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e, como Apelado,

DELMAR SANTOS DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,

nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA